Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-33.2023.8.11.0020
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001216-33.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A - CNPJ: 00.389.481/0001-79 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTA FISCAL INIDÔNEA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA QUE JULGOU LIMINARMENTE O PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente mandado de segurança, fundamentada no art. 332, III, do CPC. Pedido de liberação de veículo apreendido sob a alegação de irregularidade fiscal. Rejeitada a tese da apelante de que o veículo não se enquadra como mercadoria, mas sim de bem locado a terceiros e não destinado à comercialização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se a operação caracteriza locação isenta de ICMS nos termos do Decreto no 2.212/2014; e;

(ii) avaliar a legitimidade da apreensão do veículo com base na legislação fiscal do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A incidência tributária em operações de locação está condicionada à observância dos requisitos do art. 5o, XV, “a”, do Decreto no 2.212/2014, incluindo registro prévio em cartório e emissão de nota fiscal específica.
4. Nos termos do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, é válida a apreensão de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea para garantir a regularidade da operação fiscal, desde que não caracterize meio coercitivo de cobrança de tributo.

5. A nota fiscal apresentada registrava destino incompatível com a operação real, configurando inidoneidade e legitimando a apreensão administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“É legítima a apreensão de veículo desacompanhado de nota fiscal idônea para assegurar a regularidade da operação fiscal, nos termos da legislação tributária estadual, desde que não configurado meio coercitivo de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 2.212/2014, art. 5o, XV, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000; STF, Súmula 323.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A., contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1001216-33.2023.8.11.0020, em tramitação na 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que entendeu ser a hipótese de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332, III, do CPC.

A apelante requer a liberação de veículo apreendido pela autoridade fiscal sob a alegação de infração ao Regulamento do ICMS. Defende que o veículo em questão não se enquadra como mercadoria para fins de incidência do referido imposto, visto que se trata de um bem locado a terceiros e não destinado à comercialização.

A sentença recorrida baseou-se na aplicação da tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, reconhecendo a legalidade do ato administrativo de apreensão.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta a validade da apreensão, argumentando ainda pela inadequação do mandado de segurança como meio processual, em razão da ausência de prova pré-constituída capaz de demonstrar direito líquido e certo (id. 198069720).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante, empresa que atua na gestão e terceirização de frotas corporativas, incluindo a locação de veículos novos, relata que, em 16/09/2022, celebrou o contrato de locação no 401241 com a empresa Viajar Transportes Rodoviários. Posteriormente, em 31/03/2022, esse contrato foi aditivado para incluir mais 10 veículos em seu objeto, entre os quais o caminhão Volkswagen 24.280 6X2, apreendido em 02/06/2023, no Posto Fiscal Henrique Peixoto, localizado em Alto Araguaia/MT, resultando na emissão do TAD no 1164603-6, sob a alegação de transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea.

Em vista disso, impetrou o presente mandado de segurança visando a liberação da mercadoria apreendida, julgado liminarmente pelo Juízo de 1o grau, ao fundamento de “o tema posto à apreciação” não exige instrução probatória e “é objeto de súmula ou de julgamento em sede de recurso repetitivo ou de IRDR”.

Da análise dos autos, constata-se que, embora a apelante alegue que a operação em questão caracteriza locação, não foi observada a exigência prevista no art. 5o, XV, alínea “a”, do Decreto no 2.212/2014, que regulamenta o ICMS no Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“
Art. 5o
O imposto não incide sobre:

(...)

XV - as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de remessa

a) nos casos de locação ou de empréstimo, quando a operação estiver identificada mediante consignação do CFOP específico fixado no Anexo II deste regulamento na correspondente Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, a qual deverá ser referenciada, para fins de baixa, na NF-e que acobertar o respectivo retorno ao estabelecimento remetente; (Redação dada pelo Decreto no
1528
/2022)”

Como visto, o dispositivo em questão estabelece que o reconhecimento da não incidência do imposto está condicionado ao registro prévio do contrato em cartório, sendo insuficiente a apresentação de um contrato particular para comprovar, perante o Fisco, a natureza jurídica da transação.

Além disso, de acordo com o entendimento consolidado no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, é válida a apreensão de mercadorias quando esta se relaciona diretamente à fiscalização da operação e não visa à cobrança de tributos de períodos anteriores, cenário que se aplica ao caso concreto.

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. (...).
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea, no âmbito de operação fiscal, sem caracterização de meio coercitivo para cobrança de tributo
. III. Razões de decidir (...).
5. Consoante ao entendimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, não se aplica a Súmula 323 do STF quando a apreensão objetiva assegurar o cumprimento da legislação fiscal relativa à operação, sem intenção de cobrança de tributos pretéritos
.
Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É legal a apreensão de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea para garantir a regularidade da operação fiscal, desde que não caracterize meio coercitivo para a cobrança de tributos pretéritos
." Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.098/98, arts. 17, XIV e 35-A; Lei no 7.692/02, art. 47-K. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000; STF, Súmula 323. (1034046-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) (destaquei),

No caso dos autos, a documentação apresentada evidencia que o veículo seria destinado à empresa CMT Implementos Rodoviários Ltda, situada no Distrito Industrial de Cuiabá/MT, no entanto, a nota fiscal aponta como destino o município de Salvador/BA.

Vejamos (id. 198069704 – pág. 07):

Não obstante essa discrepância, o aspecto crucial é que a apelante não observou o requisito previsto no art. 5o, XV, alínea 'a' do RICMS/MT, o qual determina o registro prévio do contrato de locação em cartório para afastar a incidência do ICMS. Assim, diante da ausência de cumprimento dessa obrigação acessória, revela-se legítimo o ato administrativo que declarou a documentação apresentada inidônea.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, confirmando, por conseguinte, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025